Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 774, INCISO V, DO CPC. OBSERVÂNCIA.
1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido (artigo 524, inciso VII, do CPC).
2. Mostrando-se o credor diligente na busca da satisfação de seu crédito, inclusive, com a instrução do feito com endereços informados pela devedora em processos diversos, cabível o deferimento do pedido de intimação da devedora para atualização de seu endereço nos autos, visando a busca de bens penhoráveis, sob pena de sua omissão configurar conduta atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.